Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746385-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TOTAL QP ENGENHARIA LTDA., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais (no 0706874-54.2025.8.07.0020), na qual contende com CONDOMÍNIO CASABLANCA MALL RESIDENCE e CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA. Por meio da decisão agravada, o juízo a quo determinou às partes a especificação de provas, no prazo de cinco dias, nos seguintes termos (ID 247809849). Confira-se: "Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Às partes para especificarem as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado tempestivamente, no caso de interesse no depoimento pessoal da parte contrária deverão informar qual ponto controvertido pretendem esclarecer com a produção da prova oral. As testemunhas deverão ser intimadas nos termos do art. 455 do Novo Código de Processo Civil. Ficam advertidas as partes de que deverão reiterar os pedidos de provas realizados na inicial ou na contestação, sob pena de serem desconsiderados no momento da análise da necessidade de instrução probatória. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto a persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada. Feito, Autos conclusos para decisão de saneamento e de organização do processo. Publique-se. Intime-se." Em face de tal pronunciamento, foram opostos embargos declaratórios apontando erro no prazo fixado para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (ID 249337040), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 251191308): "De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se " Nesta sede, a parte agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso; b) o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico no prazo de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, nos termos do art. 465, §1o, do CPC. Contextualiza a agravante tratar-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada pelo condomínio agravado em razão de supostos vícios construtivos. Após a apresentação das contestações e réplica, o juiz de origem determinou que as partes especificassem as provas e, caso desejassem a produção de prova pericial, apresentassem desde logo os quesitos e indicassem assistente técnico, no prazo de cinco dias. Alega a agravante ter requerido a produção de prova pericial e, simultaneamente, oposto embargos de declaração, por entender que o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico deve ser contado a partir da intimação do despacho que nomear o perito, conforme dispõe o art. 465, §1o, do CPC. Argumenta que a decisão agravada, ao fixar o prazo de cinco dias para tais providências, sem a nomeação do perito, afronta o dispositivo legal mencionado, configurando cerceamento de defesa. Afirma estar sua tese amparada na jurisprudência do TJDFT, no sentido de ter início o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico somente com a nomeação do perito. Ressalta que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízo irreparável, pois impedirá sua participação adequada na produção da prova pericial, comprometendo o contraditório e a ampla defesa (ID 77598706). É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, a irresignação da parte contra a decisão que determina a especificação de provas não merece conhecimento. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se infere, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, decisão a qual determina a especificação de provas e medidas preparatórias para decisão de saneamento do feito, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Em semelhante sentido, precedente deste TJDFT: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. INCABÍVEL AGRAVO. SEM URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS. NEXO CAUSAL. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de inépcia da inicial, de prescrição, e, ainda, inverteu o ônus da prova e determinou a perícia técnica, nomeando perita oficial. Alega-se II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em averiguar se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a produção probatória, especificando-a, assim como quanto a que inverte o ônus da prova na forma do CDC; (ii) se houve a prescrição; (iii) avaliar se é cabível a análise da dinâmica fática e do nexo causal em sede de agravo de instrumento. Alega-se que o feito está prescrito, assim como aspectos de inviabilidade de continuidade do processo por questões relacionada às provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é cabível agravo de instrumento da decisão que determina a produção de provas, especificando-a, tampouco da que inverte o ônus probatório, na forma da legislação consumerista, por não se tratar de hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, ainda mais se não provada a urgência. 4. A inversão do ônus da prova contida no CDC não é a mesma que a redistribuição prevista no CPC. 5. Não há prescrição quando o prazo quinquenal a que se refere o artigo 27 do CDC, quanto ao fato/defeito do serviço não for completado, tendo em vista a data do conhecimento do dano, baseada também na data da confecção do laudo pericial pela própria parte. 6. A análise da dinâmica fática e do nexo causal demandam dilação probatória, que não é própria da via do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, no ponto conhecido, prejudicial de mérito rejeitada, e desprovido o recurso. Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento da decisão que especifica provas, nem da que as determina, nem da que inverte o ônus da prova na forma do CDC, por falta de previsão legal, assim como pela falta de demonstração de urgência; 2. Não há prescrição quando o conhecimento do dano se der recentemente, ainda mais pela data do laudo produzido pela parte interessada; 3. Os fatos e o nexo causal por demandar dilação probatória e para que não antecipe o próprio resultado da lide antes da sentença não podem ser analisados em sede de agravo de instrumento.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.015 c/c §1o do artigo 373; CDC, artigo 6o, inciso VIII. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1967176, 0741954-76.2024.8.07.0000, Rela. Desa DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, p. 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Rela. Des.a MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 29/6/2022, p. 5/7/2022; TJDFT, Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Rel.a Des.a SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 26/5/2021, p. 1/6/2021.” (0703586-61.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 09/07/2025.) -g.n. Com efeito, não há qualquer urgência ou justificativa para reformar a decisão de especificação de provas, afastando a aplicação da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). Mesmo porque, consoante a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, ora questionado pelo agravante, tem caráter dilatório, com termo final no início dos trabalhos periciais, questionando-se até mesmo o interesse recursal da parte, pois sequer foi proferida a decisão saneadora no feito de origem. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PROVA TÉCNICA. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO LEGAL NÃO OBEDECIDO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 465, § 1o, DO CPC/15. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora, em regra, a decisão saneadora não seja impugnável via agravo de instrumento, a questão referente à perícia técnica deve ser avaliada de imediato, sob consequência de causar prejuízo relevante à marcha do processo. Esperar que a matéria seja questionada e decidida apenas no momento da apelação também pode ser dispendioso e inútil às partes. 2. Contudo, in casu, houve o decurso de prazo para impugnação da decisão saneadora, motivo pelo qual a parte Agravante não pode suscitar a questão de forma intempestiva. 3. O c. STJ tem flexibilizado a regra do §1o do art. 465 do CPC/15 para concluir que não é peremptório o prazo para a apresentação de quesitos e indicação do assistente técnico, desde que não iniciados os trabalhos periciais. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (0743283-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 07/02/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIAS PRECLUSAS. INDICAÇÃO DE PERITO ASSISTENTE E DE QUESITOS. TERMO FINAL. INÍCIO DOS TRABALHOS PELO EXPERT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deixa-se de conhecer as pretensões relacionadas a necessidade de perícia contábil e ao rateio desta despesa, pois as oportunidades processuais já se exauriram sem a devida insurgência, sendo vedada a reabertura dessa discussão por força da coisa julgada e da preclusão. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC. 2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT são pacíficas no sentido de que o prazo para a indicação de assistente técnico e para a formulação de quesitos não é preclusivo, sendo possível a sua nomeação – ou substituição –, desde que feita antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e neste ponto, provido.” (0701030-91.2022.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 05/04/2022.) -g.n. Desta feita, não sendo a decisão de especificação de provas suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar o comando agravado (Tema 998/STJ), mormente diante do caráter dilatório do prazo ora questionado, cujo termo final todavia não se exauriu, a matéria em tela não se sujeita ao presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2025 13:41:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador